Tribunal: TJMT
Processo: 1039531-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039531-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA - CPF: 181.476.741-04 (AGRAVADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), MASUT COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 37.350.519/0005-33 (AGRAVANTE), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), IARA CRUZ - CPF: 064.014.368-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que deferiu a penhora de 20% dos rendimentos mensais do executado, com desconto em folha de pagamento, até a satisfação do débito.

2.

A execução foi proposta em 2012, fundada em notas promissórias emitidas pelo executado, tendo sido realizadas diversas tentativas de localização de bens e satisfação do crédito, todas sem êxito.

3.

O executado sustenta a impenhorabilidade dos rendimentos por possuírem natureza alimentar e afirma violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da menor onerosidade da execução e do devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual dos rendimentos do executado, apesar da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, quando inexistem outros meios eficazes de satisfação do crédito e não há prova de comprometimento da subsistência do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto, admitindo relativização em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

6.

No caso, a execução tramita há mais de uma década sem satisfação do crédito, tendo sido realizadas diversas diligências executivas, como pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como tentativa de expropriação de bem imóvel, sem êxito.

7.

O executado não apresentou documentos capazes de demonstrar que a penhora de 20% de seus rendimentos comprometeria sua subsistência ou a de sua família.

8.

A constrição foi fixada em percentual moderado e não incide sobre a totalidade dos rendimentos, preservando a dignidade do devedor e atendendo ao princípio da efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade de rendimentos prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada quando demonstrada a inexistência de outros meios executórios eficazes e preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A ausência de prova concreta de comprometimento da subsistência do executado autoriza a manutenção da penhora de percentual razoável de seus rendimentos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV e § 2o, e 805.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1028479-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2025, DJe 06.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edison Luis Cavalcanti Garcia contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por Masut Combustíveis Ltda., pela qual foi deferida a penhora de vinte por cento dos rendimentos mensais do executado, com desconto direto em folha de pagamento, até a satisfação do débito exequendo, fixado em R$ 841.981,48.

Consta dos autos que a execução foi proposta no ano de 2012, fundada em notas promissórias emitidas pelo executado, tendo o feito tramitado por longo período sem a satisfação do crédito. Após tentativas executivas reputadas infrutíferas, a exequente requereu a constrição de percentual dos rendimentos do executado. O magistrado de origem, entendendo possível a relativização da regra de impenhorabilidade, deferiu parcialmente o pedido, limitando a penhora a vinte por cento dos rendimentos mensais, com a determinação de desconto em folha.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a medida recai sobre verbas de natureza alimentar, supostamente oriundas de rendimentos decorrentes de atividade notarial e registral, as quais seriam absolutamente impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Alega ausência de verificação prévia da origem dos valores atingidos, inexistência de esgotamento das medidas executivas típicas e violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da menor onerosidade da execução e do devido processo legal. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade das verbas constritas e a consequente suspensão dos descontos.

Foi deferido, em sede de tutela recursal, o efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão recorrida, e os descontos em folha, até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado (id 328585352).

Contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando pela manutenção da decisão agravada. Sustenta que a execução se arrasta há mais de uma década sem a satisfação do crédito, que foram esgotadas diversas diligências executivas e que o agravante não comprovou, de forma concreta, que a penhora de parte de seus rendimentos comprometeria sua subsistência ou a de sua família.

Argumenta, ainda, ser juridicamente possível a penhora de percentual de rendimentos, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo diante da alegada capacidade econômica do executado e da necessidade de efetividade da tutela executiva.

Contra a liminar recursal foi interposto agravo interno pelo agravado (id 335891350), para suspender os efeitos da decisão proferida em grau recursal. Contrarrazões juntadas no id 342800397.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à possibilidade de manutenção da decisão que, no curso de execução de título extrajudicial ajuizada em 2012, deferiu a penhora de vinte por cento dos rendimentos mensais do executado, com desconto direto em folha de pagamento, até a satisfação do débito exequendo, atualmente no montante de R$ 841.981,48.

Conforme se extrai dos autos de origem, a execução decorre de três notas promissórias emitidas pelo executado no ano de 2011, encontrando-se em tramitação há mais de uma década sem a satisfação do crédito. Durante esse período, foram realizadas diversas tentativas executivas, todas infrutíferas, incluindo pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como tentativa de expropriação de bem imóvel de titularidade do executado, cujo leilão restou frustrado, seguido de desistência da arrematação e indeferimento de pedido de adjudicação da fração ideal do bem.

Diante do insucesso reiterado das medidas executivas típicas, a exequente requereu a penhora de percentual dos rendimentos do executado, pedido que foi parcialmente acolhido pelo juízo de origem, com fundamento na jurisprudência que admite a relativização da impenhorabilidade salarial, desde que preservada a subsistência digna do devedor, fixando-se o percentual em 20%.

O agravante sustenta que a medida atinge verbas de natureza alimentar, oriundas de sua remuneração como tabelião, e que a decisão agravada não observou a regra do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, nem realizou exame concreto acerca da origem dos valores ou do impacto da constrição sobre sua subsistência. Argumenta, ainda, inexistir esgotamento das medidas executivas e aponta violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução.

Entretanto, a análise dos autos revela que tais alegações não encontram respaldo suficiente no conjunto probatório. O agravante não juntou documentos aptos a demonstrar que a penhora do percentual fixado compromete sua subsistência ou a de sua família, deixando de apresentar, por exemplo, comprovantes de rendimentos, declaração de imposto de renda ou demonstrativo de despesas mensais. A simples invocação genérica da natureza alimentar da verba, desacompanhada de prova concreta do prejuízo alegado, não se mostra suficiente para afastar a medida executiva deferida.

Por outro lado, as contrarrazões trouxeram elementos objetivos relevantes acerca da capacidade econômica do executado. Consta dos autos que o agravante é tabelião titular do Cartório do 2o Ofício de Pedra Preta/MT, bem como tabelião interino do Cartório do 2o Ofício de Alto Garças/MT, com arrecadação significativa no período recente. Segundo dados extraídos do sistema Justiça Aberta do Conselho Nacional de Justiça, apenas no primeiro semestre de 2025, a arrecadação do Cartório de Pedra Preta alcançou o montante de R$ 1.108.248,00, enquanto o Cartório de Alto Garças registrou arrecadação de R$ 495.616,98 no mesmo período.

Tais elementos, embora não representem, por si só, o valor líquido percebido pelo executado, evidenciam padrão remuneratório incompatível com a alegação genérica de comprometimento do mínimo existencial, sobretudo quando a constrição foi limitada a percentual moderado dos rendimentos e não incidiu sobre a integralidade da verba percebida.

Esta Corte, assentou que a impenhorabilidade de valores bloqueados depende de comprovação inequívoca de sua natureza alimentar ou de sua destinação à subsistência familiar, admitindo-se a relativização da regra legal quando preservado o mínimo existencial e demonstrada a inexistência de outros meios executórios eficazes, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E IMPENHORABILIDADE DE VALORES. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES BLOQUEADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por RITA DE CASSIA ESPERANÇA FERREIRA e GLEYSON JOSE FERREIRA contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada por VITTIA S.A., rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e acolheu parcialmente a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD. Os agravantes sustentam nulidade da citação por edital, alegam inércia da exequente por mais de cinco anos e defendem a impenhorabilidade integral dos valores bloqueados por terem natureza alimentar e serem destinados à subsistência familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente em razão de suposta inércia da exequente por mais de cinco anos; (ii) estabelecer se os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do credor após a suspensão da execução, conforme previsto no art. 921, §1o, do CPC, e deve observar o mesmo prazo da prescrição do direito material, nos termos do art. 206-A do Código Civil. Não se configura a inércia da exequente quando esta diligencia ativamente para a citação dos executados e localização de bens, sendo a paralisação processual atribuível a dificuldades judiciais ou mudança de endereço dos devedores, não comunicada ao juízo. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a demora na citação decorrente de mecanismos da Justiça não caracteriza prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC depende da comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados ou de sua destinação à subsistência familiar, o que não restou demonstrado de forma inequívoca nos autos. A relativização da impenhorabilidade é admitida em caráter excepcional, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e diante da ausência de outros meios executórios eficazes, conforme decidido pela Corte Especial do STJ no EREsp 1.874.222/DF. O juízo de origem já reconheceu a impenhorabilidade parcial de valores e determinou a liberação de quantias compatíveis com a preservação da dignidade dos executados, inexistindo elementos que justifiquem a liberação integral pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não se configura a prescrição intercorrente quando o credor atua diligentemente na condução do processo executivo e a paralisação decorre de dificuldades operacionais do Judiciário. A impenhorabilidade de valores bloqueados depende de comprovação inequívoca de sua natureza alimentar ou destinação à subsistência familiar. A regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando preservado o mínimo existencial e inexistentes outros meios eficazes de satisfação do crédito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 240, §3o, 833, IV, X e §2o, e 921, §1o; CC, arts. 206, §5o, I, e 206-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2214056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; TJ-SP, AI 2313179-54.2024.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 17.10.2024; TJ-PR, AC 0025968-27.2018.8.16.0019, Rel. Des. Marco Antonio Massaneiro, j. 16.12.2024. (N.U 1028479-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025)

A decisão recorrida não determinou a constrição integral dos rendimentos do executado, mas limitou-se a percentual razoável, buscando compatibilizar a satisfação do crédito com a preservação da dignidade do devedor. Trata-se de solução equilibrada, que observa o princípio da menor onerosidade sem esvaziar a efetividade da execução, especialmente em contexto de prolongada frustração das tentativas de expropriação patrimonial.

A regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil tem por finalidade resguardar a dignidade do devedor e assegurar sua subsistência, não se prestando, contudo, a servir como instrumento de blindagem patrimonial absoluta, especialmente em execuções que se prolongam por mais de uma década sem qualquer perspectiva concreta de adimplemento.

No caso, a decisão agravada observou tais parâmetros ao limitar a penhora a 20% dos rendimentos mensais, percentual inferior ao comumente admitido em precedentes análogos, e ao justificar a medida diante do histórico de frustração das tentativas executivas e da necessidade de conferir efetividade à tutela jurisdicional. Não se verifica, assim, afronta ao princípio da menor onerosidade, uma vez que a execução já se mostrou inviável por meios menos gravosos, tampouco violação à dignidade da pessoa humana, diante da ausência de prova de que a constrição inviabilize a subsistência do executado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026